Tribunal: TJDFT
Processo: 0709506-33.2018.8.07.0009
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LOTE. DISTRATO. RESTITUIÇÃO PARCIAL DOS VALORES PAGOS. TAXA DE CORRETAGEM. CIÊNCIA DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA. TAXA DE FRUIÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO.
1. A resolução contratual por iniciativa do adquirente do imóvel enseja a devolução parcial da quantia paga, o que inclui os valores pagos em retribuição aos serviços de intermediação imobiliária (taxa de corretagem) na hipótese em que sua contratação não pode ser atribuída ao consumidor, conforme critérios estabelecidos no REsp. no. 1.599.511/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 938 STJ).
2. 2. A extinção consensual do contrato de compra e venda, com a indicação das penalidades contratuais devidas, não autoriza a cobrança de outras verbas previstas contratualmente, como a taxa de fruição, pois não dispostas no distrato, devendo ser assegurada a observância do princípio da autonomia da vontade, especialmente quando ausente qualquer alegação de vício ou nulidade (princípio da autonomia da vontade).
3. O termo inicial de incidência dos juros de mora na hipótese de resolução contratual por iniciativa do adquirente é o trânsito em julgado da sentença (Tema. 1.002 STJ).
4. Deu-se parcial provimento ao apelo.